Tribunal: TJSP
Processo: 0001231-15.2013.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação ordinária com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais. Compra de veículo novo. Vícios não sanados pela ré no prazo legal. Direito de exigir a troca do produto ou reembolso do valor dispendido, nos termos do artigo 18, § 1o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação ordinária com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais. Compra de veículo novo. Vícios não sanados pela ré no prazo legal. Direito de exigir a troca do produto ou reembolso do valor dispendido, nos termos do artigo 18, § 1o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Indenização mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.